Tribunal: TJPA
Processo: 0803726-21.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803726-21.2024.8.14.0008

APELANTE: ODAIL FERREIRA DO COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, IV, DO CTB). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. IMPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DEVER DE CUIDADO. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. PROVA TÉCNICA ROBUSTA. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE PENAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA E DA CULPA CONCORRENTE COMO ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, majorado pelo exercício de atividade de transporte de passageiros. Pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, argumentando a tese de culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para reconhecer as atenuantes da confissão espontânea e da culpa concorrente, com a redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação ou se há de se falar em culpa exclusiva da vítima; ii) se a dosimetria da pena deve ser reformada para reconhecer as atenuantes da confissão e da culpa concorrente; e iii) se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de absolvição não prospera. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas, especialmente pelo Laudo Pericial do Local do Crime, que atestou de forma inequívoca a imprudência do réu ao adentrar via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória da vítima e sendo a causa primária e determinante do sinistro.

4. A tese de culpa exclusiva da vítima, em razão de sua embriaguez, não se sustenta. No direito penal não há compensação de culpas. A eventual imprudência da vítima não tem o condão de elidir a responsabilidade penal do agente, cuja conduta imprudente foi a causa eficiente para o resultado fatal.

5. Na dosimetria, reconhece-se a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada (Súmula 545/STJ), e da atenuante inominada da culpa concorrente da vítima (art. 66 do CP). Contudo, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, a presença de circunstâncias atenuantes não autoriza a sua condução a patamar inferior, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
A prova pericial que demonstra a violação de um dever de cuidado, como o desrespeito à via preferencial, é elemento suficiente para caracterizar a imprudência e sustentar a condenação por homicídio culposo no trânsito. A culpa concorrente da vítima, embora não exclua a responsabilidade penal do agente, pode ser sopesada como circunstância atenuante inominada, sem, contudo, poder reduzir a pena abaixo do mínimo legal se a pena-base já estiver nesse patamar.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, 'd', e 66; CTB, arts. 29, III, 'a', e 302, § 1º, IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas, 231 e
545;
AgRg
no AREsp n. 2.100.852/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08254315220228140006 28714832, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ODAIL FERREIRA DO COUTO
, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como à suspensão da licença para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, pela prática do crime tipificado no art. 302, § 1º, IV da Lei 9.503/97, do CTB.

Consta da
denúncia
(ID n° 31041644) que no dia 14 de abril de 2024, por volta das 18h47min, na PA-481, nas proximidades do cruzamento de entrada das fábricas, no Município de Barcarena/PA, o ora apelante, teria praticado o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, ao agir com imprudência e ocasionar a morte de Miclean Passos Barbosa.

Segundo narrado, o acusado conduzia um micro-ônibus de cor amarela, placa QVL, a serviço da Empresa Carvalho, no sentido Trevo do Peteca – Vila dos Cabanos, quando, ao sair da PA-481 e realizar manobra de retorno para acessar a Rodovia Transalumínio, com a finalidade de deixar passageiros trabalhadores das empresas Hydro e Albras, teria avançado a via preferencial por onde trafegava a vítima, que conduzia a motocicleta Honda NXR 150 Bros, placa OTY-7451.

Em razão da manobra, ocorreu colisão na lateral direita do micro-ônibus, resultando em traumatismo craniano na vítima, que faleceu no local.

Consta, ainda, que o acusado declarou não ter parado na preferencial por não ter visualizado veículo em aproximação, afirmando ter percebido o ocorrido apenas após sentir o impacto da colisão.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
Odail Ferreira do Couto
como

incurso n
o
art. 302, §1º, IV do Código de Trânsito Brasileiro.

Em ID nº 31041645, recebimento da denúncia no dia 22/11/2024.

Em ID nº 31041675, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21
/05/2025
;

Na
sentença
(ID nº 31041680), o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
Odail Ferreira do Couto

como incurso no crime tipificado art. 302, §1º, IV, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Em
razões recursais
(ID nº 31041691), a defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, alegando que a condenação se baseou em testemunhos de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), e argumenta a ausência de provas da culpa do réu, aventando a possibilidade de culpa exclusiva da vítima, que se encontrava em estado de embriaguez. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena para que sejam reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e da culpa concorrente da vítima como circunstância inominada (art. 66 do CP), com a consequente redução da pena, ainda que para aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do STJ.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 31041693), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(ID nº 32904222), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Celia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória quanto à culpa pelo acidente, sustentando que a condenação teria se baseado em testemunhos indiretos e que o evento teria decorrido exclusivamente da conduta da vítima, a qual estaria sob efeito de álcool.

Contudo, a análise detida dos autos conduz a uma conclusão diversa.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID 31041648), que atesta o óbito de Miclean Passos Barbosa em decorrência de "laceração cerebral devido traumatismo craniano" provocado por "ação contundente", e pelo Laudo Pericial do Local do Crime (ID 31041647).

É verdade que as testemunhas ouvidas em juízo, Antônio Bezerra Barbosa, tio da vítima e Milene Lima Portilho, esposa da vítima, não presenciaram o acidente. Seus relatos, baseados em informações de terceiros, por si sós, teriam pouca força probatória, conforme bem aponta a defesa.

Entretanto, a condenação não se fundamentou exclusivamente nesses depoimentos. O elemento central para a comprovação da culpa do apelante é o Laudo Pericial de Local de Crime com Cadáver (ID 31041647), prova técnica robusta e imparcial.

A perícia foi categórica ao concluir que o sítio de colisão ocorreu na faixa de rolamento em que a vítima trafegava (sentido Barcarena/Abaetetuba), e que esta se encontrava na
via preferencial
. O laudo descreve a dinâmica do acidente da seguinte forma:

" (...) podemos inferir que no momento da colisão, o VEÍCULO 01 [motocicleta da vítima] trafegava no sentido Barcarena/Abaetetuba, momento em que o VEÍCULO 02 [micro-ônibus do réu] que trafegava no sentido Abaetetuba/Barcarena, fez uma manobra no trevo para cruzar a via, para acessar a estrada que leva as empresas “HYDRO” e “ALBRAS”. Neste momento o VEÍCULO 01 colidiu com a região anterior direita do VEÍCULO 02."

A conclusão do perito é inequívoca ao afirmar que o apelante cometeu uma infração de trânsito ao não respeitar a preferência de passagem, violando o dever objetivo de cuidado exigido a todo condutor. Conforme o art. 29, III, 'a', do Código de Trânsito Brasileiro, em vias onde não há sinalização de regulamentação, a preferência é do veículo que circula pela rodovia. Ao realizar a manobra de cruzamento sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória da motocicleta que seguia em sua mão de direção na via principal, o apelante agiu com manifesta imprudência.

Quanto à tese de culpa exclusiva da vítima, embora o Laudo de Alcoolemia (ID 31041648) tenha constatado a elevada concentração de "19,42 decigramas de Álcool Etílico por litro de sangue" no organismo da vítima, tal fato, por si só, não é suficiente para isentar o apelante de sua responsabilidade penal.

No direito penal, ao contrário do cível, a concorrência de culpas não acarreta a compensação. A conduta do agente é analisada de forma autônoma. A eventual imprudência da vítima não elide a imprudência do réu, que, como visto, foi a causa primária e determinante para a ocorrência do sinistro ao desrespeitar a via preferencial. A conduta imprudente do apelante subsiste e foi o gatilho para o resultado fatal.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. DISCRICIONARIEDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que não foi comprovado nos autos que a vítima fatal estaria sem o cinto de segurança, razão pela qual a alteração da conclusão das instâncias de origem esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7/STJ.
3. Ademais, esta Corte Superior entende que, "'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima' (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)" (AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).
4. Por fim, com relação ao pedido de substituição da pena privativa por multa e uma restritiva de direitos, destaco que "a pertinência da substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos e multa, bem ainda a escolha dentre as opções traçadas pelo legislador 'enquadram-se na discricionariedade regrada do julgador, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na via do writ' (HC 403.346/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2017)" (AgRg no HC n. 752.314/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.100.852/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) (GRIFEI).

Dessa forma, a robusta prova dos autos demonstra, de maneira inequívoca, a presença de todos os elementos configuradores do tipo penal culposo. A conduta voluntária do agente, materializada na condução do veículo, aliada à manifesta violação do dever de cuidado, consubstanciada na imprudência de cruzar via preferencial sem as devidas cautelas, possui nexo de causalidade direto com o resultado fatal (morte da vítima). Assim, sendo a culpa do réu a causa determinante para o sinistro, a manutenção do decreto condenatório é medida de rigor e justiça.

Da Dosimetria da Pena

Superada a tese absolutória, passo à análise da dosimetria da pena, ponto em que o recurso merece parcial provimento.

Na
primeira fase
, o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal de
2 (dois) anos de detenção
, por considerar neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. A decisão, nesse ponto, não merece reparos.

Na
segunda fase
, a sentença afirma não haver atenuantes ou agravantes. Aqui reside o equívoco. A defesa pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea e da culpa concorrente da vítima.

Ainda que o réu tenha negado a culpa, ele admitiu a autoria do fato em sede policial, o que caracteriza a chamada confissão qualificada. Conforme a Súmula 545 do STJ, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". Tendo a autoria sido confirmada também pela admissão do réu, a atenuante deve ser reconhecida.

Ademais, a culpa concorrente da vítima, embora não exclua a responsabilidade penal do agente, deve ser considerada como uma circunstância relevante que diminui a reprovabilidade da conduta. O fato de a vítima estar conduzindo uma motocicleta com altíssimo nível de alcoolemia, sem possuir habilitação, inegavelmente contribuiu para o trágico desfecho. Tal circunstância se amolda à previsão da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal.

Assim, reconheço a incidência de duas circunstâncias atenuantes: a confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) e a culpa concorrente da vítima (art. 66, CP).

Contudo, a pena-base já foi fixada no mínimo legal. A incidência de atenuantes, nesta etapa, não pode conduzir a pena para aquém do piso legal, em estrita observância ao entendimento consolidado na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
. Embora a defesa apresente argumentos contrários à aplicação do verbete, trata-se de jurisprudência pacificada e de observância obrigatória nesta instância. Vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA . RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Bruno de Jesus da Silva de Castro e Mikael da Cunha Trindade, respectivamente, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10 .826/2003 e 1 ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 180, do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento de atenuantes, superando o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, incluindo julgados sob repercussão geral e recursos repetitivos, reafirma o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal
. 4. O método trifásico da dosimetria da pena, previsto no art. 68 do CP, impõe limites à discricionariedade judicial, vedando penas fora dos parâmetros legais, em respeito aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da segurança jurídica. 5 . No caso concreto, a pena-base foi fixada no mínimo legal, e as atenuantes, embora reconhecidas, não foram valoradas na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula 231 do STJ, não sendo possível sua aplicação para reduzir a pena abaixo do mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “ 1. O reconhecimento de atenuantes não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. 2. A dosimetria da pena deve respeitar os limites legais estabelecidos pelo tipo penal, conforme o método trifásico previsto no art . 68 do Código Penal.”

________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, I e III, d, 68 e 180; Lei n. 10 .826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 597.270/RS, Rel . Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03 .2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min . Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp nº 1 .869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel . p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08 .2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.548.317/MG, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.05.2024 .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08254315220228140006 28714832, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal) (Grifei)

Na
terceira fase
, não há causas de diminuição. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, IV, do CTB (exercício de profissão de transporte de passageiros), aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço) pelo juízo sentenciante, o que se mostra razoável.

Dessa forma, a pena definitiva permanece em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção
, e a suspensão da habilitação em
6 (seis) meses
. O regime inicial
aberto
e a
substituição da pena
por duas restritivas de direitos também devem ser mantidos, por estarem em conformidade com a lei.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, reformando em parte a sentença, reconhecer a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e da culpa concorrente da vítima (art. 66 do CP), sem, contudo, alterar a pena final, mantidos os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,
20
de
março
de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026